Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65714972, o exequente pediu o arquivamento do feito. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 67220763). A execução foi julgada extinta em relação aos servidores CICERO JOSE DE AZEVEDO, CLAUDIO XAVIER DE SANTANA, CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA, CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES, CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DAMIAO ROSA DE SOUSA, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, DONILIA DA ROCHA FERREIRA, EDIVAR SANTOS DA SILVA, EDNILTON PEREIRA DA SILVA, EDITO ARTUR DE ALMEIDA, ELIAS JOSE DE SENA JUNIOR, ELIZABETH SOARES DE CARVALHO, ELIZETE LIMA MOREIRA, ELY WANDERLEY DE GONCALVES PRADO, ENIRES MENDES CORNELIO, EMERSON JOSE DA ROCHA, EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES) e EREVELT FREITAS PONTES ( ID: 65323670, 4252313, 8973728 e 26432137). Os honorários de execução foram adimplidos (ID:65323670). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR